Tribunal: TJMT
Processo: 1026072-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Ação Rescisória 1026072-29.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme conclusão de julgamento acostada no ID 82061477, determino a citação do litisconsórcio passivo necessário para, querendo, manifestar-se no prazo legal.
Após, retornem.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora